Tribunal: TCU
Processo: 038.338/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.338/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cibelly Nunes Fortunato (XXX.552.314-XX); Denise Cristina de Lima Barbosa (XXX.047.894-XX); Gildenia Calixto dos Santos Oliveira (XXX.574.544-XX); Leina Rodrigues Ferreira (XXX.989.184-XX); Luciana Maria Alves da Silva (XXX.917.527-XX); Nathalie Helen Paes Barreto Borges (XXX.883.821-XX); Poliana Jussara Silva Arruda Sobrinho (XXX.528.694-XX); Sheyla de Amorim Cordeiro da Silva (XXX.484.914-XX); Tatiana de Sousa Sobral Carvalho (XXX.268.703-XX); Veronilde da Silva Oliveira (XXX.301.185-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.